Tribunal: STF
Processo: ARE 739693
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALOR DO AUXÍLIO-ACIDENTE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO ARE 705.141 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 609). INDEFERIMENTO LIMINAR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.